Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-42.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-42.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZIGUI LOOK - CPF: 334.898.079-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), QUALITY LIFE (APELADO), FABIO JORGE BOUERE DAHER - CPF: 013.169.846-05 (ADVOGADO), BETANIA DAS GRACAS MENDES - CPF: 869.153.396-04 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.936.796-09 (ADVOGADO), QUALITY LIFE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 20.241.523/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA OFERTA INVERÍDICA QUANTO ÀS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO COLCHÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não ressai minimamente qualquer evidência de que tenha o consumidor sido ludibriado em razão de propaganda enganosa acerca de possíveis benefícios terapêuticos do produto adquirido, muito menos de que tenha suportado piora da sua saúde em decorrência da utilização do colchão, não há como albergar a pretensão do recorrente para a resolução do contrato com a devolução em dobro dos valores pagos.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZIGUI LOOK
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito
ajui
zada em face de
QUALITY LIFE COMÉRCIO LTDA - ME
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, bem como o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça - ID no 143311224.

Sustenta o autor/recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto, ao adquirir o colchão, supostamente terapêutico, acreditou nas promessas feitas pelo vendedor no sentido de que o produto possuía sensores infravermelhos que melhorariam a circulação sanguínea, contribuindo para a promoção do seu bem-estar, contudo, tratava-se de propaganda enganosa.

Assegura que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, portanto, aplicáveis as normas dos art. 30, 34, 35 e 37 do CDC, ressaltando que somente realizou a compra do colchão em razão das informações propaladas pelo vendedor, as quais se descobriu que não passavam de engodo.

Ressalta que se a informação se refere a dado essencial capaz de onerar o consumidor ou restringir seus direitos, deve integrar o próprio anúncio, de forma precisa, nos termos do art. 31 do CDC, pena de configurar publicidade enganosa por omissão.

Alega que, em se tratando de ação que versa sobre direito do consumidor, sendo a oferta realizada de maneira verbal, como acontece nos autos, incumbe à requerida a desconstituição do direito alegado, contudo, na contestação, a recorrida não nega o mérito de suas alegações quanto às propriedades terapêuticas de seus colchões, sendo, portanto, fato incontroverso.

Assim, pugna seja a sentença reformada para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 2.652,00, bem como a restituição em dobro das parcelas pagas.

Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
ZIGUI LOOK
ajuizou
Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito
em face do
QUALITY LIFE COMÉRCIO LTDA - ME
, aduzindo, em síntese, que adquiriu em data de 19/02/2018 um colchão da marca QUALITY comercializado por representante da requerida, sendo pactuado que o pagamento se daria com uma entrada de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) mais 10 (dez) prestações de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais).

Relata o autor, à época com 63 anos de idade, que somente adquiriu o produto em razão das informações do vendedor quanto às propriedades terapêuticas do colchão, contudo, após a aquisição, sua saúde piorou e passou a sentir dores de cabeça, mesmo depois de seguir o procedimento recomendado pelo vendedor, qual seja, “
acionar um dispositivo de vibração do objeto em questão por três vezes ao dia.
” – ID no 143311188

Assim, entendendo ter sido vítima de propaganda enganosa, deixou de efetuar o pagamento das parcelas e buscou a Defensoria Pública Estadual objetivando o desfazimento do contrato com a determinação de que a requerida se abstenha de inserir seus dados nos serviços de proteção ao crédito, e, por fim, a inexigibilidade do valor de
R$ 2.652,00, com a condenação da requerida à devolução em dobro do valor pago na aquisição do colchão.

O feito teve regular processamento, tendo a audiência de conciliação restado inexitosa. Após apresentação de contestação pela recorrida e impugnação pelo autor, houve a determinação para as partes indicar as provas que pretendiam produzir, tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID no 143311223).

Na sequência, o feito fora sentenciado nos moldes já relatados para julgar improcedentes os pedidos do autor, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, de se ressaltar que, já tendo sido o apelante agraciado com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal (ID no 143311190), conforme entendimento do STJ
"uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50" (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel.Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).”

(AgInt no AgRg no REsp 1556078/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Quanto ao mérito do recurso, dos autos se observa que o autor adquiriu um colchão da marca QUALITY em data de 19/02/2018, conforme NF de compra colacionada no ID no 143311189 e ID no 143311207, onde consta também a forma de pagamento pactuada, qual seja, entrada de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) mais 10 (dez) prestações de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais).

Ocorre que, não obstante os relatos do autor de que fora seduzido pela fala do vendedor que assegurava benefícios terapêuticos do colchão adquirido, nada colacionou aos autos para embasar suas alegações.

Não há qualquer indício de prova quanto à tal propaganda que teria sido feita pelo vendedor acerca das alegadas propriedades terapêuticas do colchão que pudesse implicar em descumprimento da oferta, portanto, em violação ao art. 30 do CDC que preconiza:

Art. 30
. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Do mesmo modo, não trouxe o autor laudo médico ou qualquer outra evidência no sentido de que seu quadro de saúde tenha piorado no período logo após a utilização do colchão demonstrando alguma relação entre os supostos males desenvolvidos e possíveis efeitos adversos da utilização do colchão magnético.

A propósito, não foi outra senão a conclusão do magistrado sentenciante, senão veja-se do ID no 143311224 pag. 04:

[...]

No presente caso inexistem elementos suficientes ao convencimento do juízo de que fora, de fato, a empresa requerida tenha divulgado algum poder terapêutico em relação ao colchão comprado pelo autor, assim como, não há prova de que teria, de algum modo, ainda que indiretamente, feito alguma promessa de melhora de suas doenças após o uso.

Outrossim, não há meio de prova hábil capaz de comprovar as alegações do autor tanto da suposta informação prestada pelo vendedor e de que a sua dor se originou da utilização do colchão adquirido da requerida.

Destarte, seria desarrazoado exigir da ré, com a inversão do ônus probatório, a demonstração de que nada foi prometido ao consumidor para a cura de seus males. Não há como responsabilizar a demandada pelas frustrações sofridas pelo autor.

[...]

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Recorrente narra que almejando adquirir um veículo, tomou conhecimento de anúncio de venda de um veículo recebeu oferta de carta de crédito contemplada e que esta seria liberada, no prazo de 15 dias, a partir da data da contratação. Sustenta que pagou o valor de R$ 3.702,87, via boleto bancário, contudo se passaram 15 dias da data do pagamento e não recebeu a carta de crédito conforme a oferta. Conta que entrou contato com as empresas apenas recebeu a informação de que não havia sido contemplado. 2. Em contrapartida, as Reclamadas sustentam que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio. 3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto à proposta de venda de carta de crédito contemplada, nota-se que as reclamadas trouxeram gravação telefônica (ID 53560487) em que a parte reclamante informa ter completa ciência do funcionamento do contrato, bem como documento assinado pelo reclamante (ID 59239636) no qual consta a informação expressa de que a empresa Jockey Club não comercializada carta de crédito contemplada. Vale destacar que as capturas de tela (ID 45432453) e áudios (IDs 45432485 e 45432486), não tem o condão de comprovar as assertivas trazidas na peça vestibular, haja visto nos referidos documentos não consta a oferta de carta de crédito contemplada e o contexto integral do diálogo. Assim sendo, não vislumbro que exista propaganda enganosa no caso reportado nestes autos, hipótese em que não caracteriza conduta ilícita”. 4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 5. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico. 6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Relator
(N.U 1048634-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável
.(N.U 1005644-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Ademais, ao que tudo indica, descontente com o produto que havia adquirido, o apelante parou de pagar as parcelas, não se sabe a partir de qual, sem que ao menos tenha buscado junto à recorrida resolver a quizila na seara administrativa, porquanto não colacionado aos autos qualquer protocolo de reclamação.

Nada há com relação à eventuais tratativas entre as partes no período entre a compra do colchão e o ajuizamento da ação que pudesse justificar, ou mesmo explicar, a paralisação dos pagamentos outrora convencionados.

Deveras, eventual vício no produto, aliás, que sequer fora comprovado nos autos, por si só, não autorizaria o inadimplemento do contrato, de modo que não há como acolher a súplica do apelante quanto ao desfazimento do negócio entabulado com o apelado sob a alegação de propaganda enganosa.

Assim, embora se trate de demanda albergada pelo direito do consumidor, à míngua de comprovação do direito alegado pelo autor, não há como acolher a pretensão quanto à resolução do contrato com a declaração de inexigibilidade do débito, bem como devolução em dobro do valor pago, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Acerca da matéria:

PROPAGANDA ENGANOSA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA – EQUÍVOCO DEVIDAMENTE INFORMADO A PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1007840-09.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022